Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DO RECOLHIEMNTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. LEI 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré/recorrida contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso. Alega obscuridade quanto aos critérios de correção monetária do indébito tributário do imposto de renda retido, sob o argumento que o índice de atualização monetária deve ser apenas a taxa SELIC por todo o período, pois trata-se de tributo federal e deve ser aplicado a Lei 9.250/95. Intimada a parte autora quedou-se inerte, certidão ID 32686986.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. Em sede recursal, foi dado provimento ao recurso para: “(...) Cabe destacar que por se tratar de indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, a qual dispõe que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC até o dia 31/05/2018, e, a partir do dia 01/06/2018 – data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018 –, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, porquanto a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ – Resp. repetitivo n. 1.495.146/MG). VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à repetição de indébito no valor de R$ 14.725, 87, referente ao imposto de renda descontado dos proventos da parte autora desde maio de 2015 até maio de 2020, além daqueles descontados até a efetiva implementação da isenção do imposto de renda. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC até o trânsito em julgado da sentença/acórdão e pela SELIC a partir do trânsito em julgado da sentença/acórdão.”

IV. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146 – MG (Tema 905) firmou a seguinte tese: “3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

V. O art. 39 da Lei 9.250/95, que trouxe alterações do imposto de renda das pessoas físicas, dispõe que a compensação ou a restituição serão acrescidas da taxa SELIC. Ademais, a teor da a teor da Súmula 523 do STJ, o referido índice não é acumulável com outros, nem com os juros moratórios.

VI. De forma, assiste razão o embargante/recorrido, devendo ser acolhido os presentes embargos de declaração.

VII. EMBARGOS CONHECIDO e PROVIDOS, para, concedendo-lhes efeitos infringentes, determinar que os valores devidos à parte autora/recorrente/embargada sejam atualizados pela Taxa Selic, a partir de cada desconto indevido.

VIII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.